Tribunal: TJSP
Processo: 2189856-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Contrato de posto de combustível revendedor com exclusividade – Ausência de aquisição de quantidade mínima – Atuação sob "bandeira branca" – Demonstração de funcionamento do estabelecimento – Abstenção de uso da marca da distribuidora – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Requisitos prescritos pelo artigo 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Contrato de posto de combustível revendedor com exclusividade – Ausência de aquisição de quantidade mínima – Atuação sob "bandeira branca" – Demonstração de funcionamento do estabelecimento – Abstenção de uso da marca da distribuidora – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Requisitos prescritos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Deferimento apenas para abstenção do uso de sinais designativos, revogada a ordem liminar de reintegração na posse dos equipamentos fornecidos, ante a necessidade do estabelecimento do contraditório e de eventual instrução – Decisão parcialmente reformada.

Agravo parcialmente provido.